Tribunal: TJDFT
Processo: 0732319-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS E GUARDA. PERÍCIA PSICOSSOCIAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PARTILHA. INSTRUMENTOS DE PROFISSÃO. FUNDO DE COMÉRCIO. RENÚNCIA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO E COOPERAÇÃO ENTRE OS PAIS. GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. GUARDA UNILATERAL.
1. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado.
2. O estudo psicossocial, embora seja importante elemento de prova para os casos que envolvam questões de guarda, pode ser dispensado quando não houver indícios sobre situação de risco à criança e/ou ao adolescente, bem como quando os elementos de prova apontarem que ambos os pais são idôneos para o exercício da guarda.
3. O fato de o Magistrado apreciar a prova de forma contrária aos interesses do réu não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa.
4. Se os equipamentos fotográficos reclamados pelo réu foram adquiridos em prol do empreendimento empresarial e para o exercício do negócio familiar, fazem parte do fundo de comércio da empresa.
5. Ainda que o réu tenha contribuído para aquisição dos equipamentos fotográficos, não possui direito de meação ou de indenização sobre esses bens, tendo em vista sua renúncia expressa ao direito de partilha em relação à própria empresa.
6. As questões sobre guarda e visitas de menores de idade devem ser analisadas sob o aspecto do melhor interesse da criança, em entendimento ao art. 227, caput da CF e ao art. 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
7. A guarda definitiva pode se dar na modalidade unilateral e compartilhada (Código Civil, art. 1.583).
8. A guarda compartilhada tem como pressupostos uma relação harmônica, colaborativa e respeitosa entre os pais da criança, pois as decisões a respeito do filho comum deverão ser tomadas em conjunto, com base no diálogo e consenso.
9. A alta litigiosidade entre as partes desaconselha o estabelecimento da guarda compartilhada.
10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.